Tribunal: CARF
Processo: 10983.721973/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721973/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
LUIZ CESAR SILVA E ROGÉRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO RESTRITA À
DECLARAÇÃO
DE
INTEMPESTIVIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
PROBLEMAS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso Voluntário
apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade quando
suscitadas.
Nas hipóteses em que o contribuinte suscita, em sede recursal, a questão da
intempestividade da impugnação tal qual declarada pela autoridade julgadora
de primeira instância, impõe-se à segunda instância administrativa conhecer do
recurso voluntário apenas no que diz respeito às razões contrárias àquela
declaração para, a rigor, negar-lhe provimento caso as alegações do
contribuinte sejam insuficientes para afastar ou justificar o descumprimento da
norma jurídica que dispõe que a impugnação deve ser apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que a intimação foi
realizada.
No âmbito do direito é vedado a quaisquer beneficiar-se da sua própria torpeza
para obter qualquer vantagem para si de acordo com o brocardo jurídico nemo
auditur propriam turpitudinem allegans.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação do lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721973/2011-84
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721973/2011-84

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR relativo ao exercício 2005, constituído em
decorrência da falta de comprovação do valor da terra nua declarado através de Laudo de
Avaliação do imóvel, de modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 269.285,16,
incluindo-se aí o valor do imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício de 75% (fls.
3/6).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos constante do Auto de Infração
que a autoridade acabou concluindo pela lavratura da notificação fiscal com base nos motivos a
seguir transcritos:
“O contribuinte foi intimado em 11/03/2011, através da Intimação Fiscal n°
09201/00013/2011 com Aviso de Recebimento n° 913019756 solicitando os seguinte
documentos:
- Identificação do contribuinte;
- Matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento que
comprove a pose a inexistência de registro de imóvel rural;
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR do INCRA;
E referente à declaração do ITR Exercício 2006, os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido dentro do prazo legal junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Ibama.
- Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem as restrições de uso
para as áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
- Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado área do
imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a
atividade rural.
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação
de responsabilidade técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se
valer da avaliação efetuada pelas Fazenda Públicas Estaduais (exatoriais) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes de pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2006, a
preço de mercado.
[...]
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721973/2011-84

Analisando-se a documentação verifica-se que o imóvel possui 7.165.267,00 m2 estando
localizado no município de Imaruí SC, tendo sido alienado pelo contribuinte em
20/11/2006 conforme averbação n° 12 de Matrícula n° 5.165. Portanto, Luiz César Silva
e Rogerio é contribuinte e responsável perante o ITR até o Exercício de 2006, pois o
fato gerador é a propriedade rural em 1o de janeiro de cada ano.
Como não apresentou o Ato Declaratório Ambiental em 2006 e nenhum ato específico
de órgão competente federal ou estadual declarando a propriedade como área de
interesse ecológico, a área de interesse ecológico declarada poderá ser considerada.
Significa que o ITR deverá ser cobrado integralmente sobre toda a propriedade.
Como o Laudo de Avaliação não foi apresentado, o Valor da Terra Nua declarado foi
desconsiderado e, com base nos termos previstos no artigo 14 da Lei n° 9.393 de 19 de
dezembro de 1996, foi arbitrado conforme informações sobre preços de terras,
constantes do Sistema Integrado de Preços de Terras da Receita Federal do Brasil –
SIPT, aprovado pela Portaria SRF n° 447, de 28 de março de 2002 apurados pela
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Epagri/Cepa, utilizando-
se de pesquisa de mercado com o preço mais comum para o tipo de terra de campo ou
reflorestamento para o município de Imaruí, SC.
O valor da terra nua para o Exercício de 2006 foi arbitrado em R$ 2.507.750,00 obtido
pela multiplicação da área de 716,5 há pelo valor de R$ 3.500,00/há.”
O contribuinte foi regularmente notificado da autuação fiscal em 24.10.2011,
conforme se verifica do documento denominado Consulta Postagem juntado às fls. 41 e do
Extrato do Processo de fls. 86, e apresentou Impugnação de fls. 42/54, protocolada em
27.01.2012, por meio da qual suscitou, portanto, os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e suas razões de defesa.
Em Despacho de fls. 87, a autoridade fiscal informou que o contribuinte havia
suscitado a tempestividade da impugnação em sede de preliminar e, portanto, os autos foram
encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância pudesse apreciar a peça
impugnatória. E, aí, em Acórdão de fls. 89/91, a 1a Turma da DRJ de Campo Grande – MS
acabou entendendo por não conhecê-la em decorrência da sua apresentação fora do prazo,
conforme se observa da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
Impugnação Intempestiva.
Eventual petição apresentada fora de prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, o contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de
1a instância em 27.09.2012 (fls. 98) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 99/111,
protocolado em 26.10.2012, sustentando, as razões do seu descontentamento tanto no que diz
com a tempestividade da impugnação quanto em relação às matérias meritórias que envolvem o
caso. E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721973/2011-84

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo tão-somente
no que tange à alegação preliminar de tempestividade da impugnação.
A rigor, registre-se que as demais alegações de ordem meritória não devem ser
aqui apreciadas, uma vez que o exame dos recursos voluntários nas hipóteses em que a
autoridade julgadora de 1a instância declara a intempestividade da impugnação limita-se apenas à
questão da intempestividade, já que essa foi a única questão analisada pela autoridade julgadora
de 1a instância. E pelo que se pode notar, as alegações do recorrente nesse ponto são idênticas
àquelas lançadas na impugnação no sentido da flexibilização do prazo em decorrência de suas
enfermidades e da extrema dificuldade quanto à elaboração das respostas às intimações fiscais.
Pois bem. Observe-se, de plano, que se a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo nos termos do que alude o artigo 14 do Decreto n.
70.235/721, a apresentação de impugnação intempestiva equivale à ausência de impugnação. A
propósito, a declaração de intempestividade da impugnação realizada pela autoridade julgadora
de 1a instância acaba impedindo a instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal e, aí, o exame do recurso restará limitado à questão da declaração da intempestividade da
peça impugnatória.
É nesse sentido que vem se manifestando este Tribunal, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE
ALEGADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se a
preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será
cabível o julgamento desta matéria, conforme explicita o Ato Declaratório Normativo no
15, de 12 de julho de1996, publicado no D.O.U. de 16 /07/1996.
[...]
(Processo n. 10410.005814/2005-85. Acórdão n. 2401-006.207. Conselheira Relatora
Luciana Matos Pereira Barbosa. Sessão de 07.05.2019. Acórdão publicado em
28.05.2019).”
Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka2 também se
manifestam no sentido de que a impugnação intempestiva equivale à ausência de impugnação.
Confira-se:
“Não havendo impugnação não há litígio ou fase litigiosa de procedimento
administrativo. A Coordenação do Sistema de Tributação da SRF declarou, no Ato
Declaratório (Normativo) COSIT no 15, de 12 de julho de 1996 (DOU 16.07.1996), os
efeitos da não impugnação ou da impugnação intempestiva da exigência no processo

1 Cf. Decreto n° 70.235/72. Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
2 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário:
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721973/2011-84

administrativo fiscal, afirmando que, “expirado o prazo para impugnação da exigência,
deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar”. O artigo 21 deste Decreto disciplina as consequências da ausência de
impugnação.”
A rigor, verifique-se que a Secretaria da Receita Federal acabou editando o Ato
Declaratório COSIT n° 15 de 12 de julho de 1996 em que dispõe que a impugnação intempestiva
não instaura a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. É ver-se:
“Ato Declaratório Normativo COSIT n° 15/1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifei).
De acordo com o que prescreve o artigo 10, inciso V do Decreto n° 70.235/723, o
auto de infração conterá, obrigatoriamente, a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias e, além disso, note-se que o artigo 15 do
referido Decreto também acaba estabelecendo que a impugnação deve ser apresentada no prazo
de trinta dias contados da data em que for feita a intimação da exigência. Veja-se:
“Decreto n° 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.”
Esses trinta dias a que alude o artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 são contados de
acordo com o que estabelece o artigo 5o do mesmo Decreto n. 70.235/72, cuja redação é idêntica
a do artigo 210 do Código Tributário Nacional. Confira-se:

3 Cf. Decreto n° 70.235/72. Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721973/2011-84

“Decreto n. 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
E, aí, quando a notificação é realizada por via postal – essa foi a modalidade
utilizada no caso em apreço –, considera-se que a intimação é efetivamente realizada na data do
seu recebimento ou, se omitida, quinze dias após, tudo isso nos termos do artigo 23, § 2o do
Decreto n° 70.235/72, cuja redação segue reproduzida abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997).
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que no caso concreto o ora recorrente
foi regularmente notificado da autuação fiscal em 24.10.2011 (segunda-feira), conforme se
verifica do documento denominado Consulta Postagem juntado às fls. 41 e do Extrato do
Processo de fls. 86, de modo que nos termos dos artigos 5o, 15 e 23, § 2o do Decreto n°
70.235/72 poderia apresentar sua defesa até o dia 23.11.2011 (quarta-feira). Considerando, pois,
que a defesa foi protocolada tão-somente em 27.01.2012, conforme se observa do carimbo de
protocolo fixado às fls. 42, a autoridade julgadora de 1a instância acabou concluindo,
acertadamente, pela sua intempestividade com base nos fundamentos a seguir reproduzidos:
“O contribuinte foi intimado do lançamento em 24 de outubro de 2011, segunda-feira (f.
41). O prazo para apresentação de impugnação iniciou-se em 25 de outubro de 2011,
terça-feira, e findou-se em 23 de novembro de 2011, quarta-feira. A impugnação foi
apresentada em 27 de janeiro de 2012, portanto, de forma intempestiva.
O contribuinte não questiona a intempestividade da impugnação. Solicita que seja
flexibilizado o prazo, em razão de problemas de saúde. Em que pese a situação pessoal
do contribuinte, não existe, no âmbito do processo administrativo fiscal. previsão
normativa para prorrogação do prazo para apresentação da defesa. Por esta razão, não
há como atender o pedido formulado.”
De fato, é de se reconhecer que o recorrente não se insurge contra a
intempestividade da impugnação em si e, a rigor, tal como o fez na peça impugnatória, continua
por solicitar a flexibilização do prazo e tenta justificar a sua apresentação tardia em decorrência
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721973/2011-84

de suas enfermidades, sendo que não existe qualquer previsão normativa no âmbito do processo
administrativo fiscal que disponha pela possibilidade da flexibilização do prazo para
apresentação de defesas e/ou recursos.
A despeito das enfermidades tais quais levantadas, o que deve restar claro é que o
recorrente não levanta quaisquer questões que acabaram por impedi-lo de efetivamente realizar o
protocolo da impugnação dentro do prazo legal estabelecido no artigo 15 do Decreto n.
70.235/72 tal como ocorreria, por exemplo, caso tivesse disposto e comprovado que os
servidores da Delegacia da Receita Federal estavam em greve durante o tempo em que o
protocolo da impugnação deveria ter sido realizado ou, ainda, que a Delegacia não estava aberta
e em atividade durante referido período por quaisquer razões e encontrava-se, portanto, com seus
serviços de protocolo de defesas e recursos administrativos suspensos.
Apenas a título de ilustração, note-se que no âmbito do direito é vedado a
quaisquer beneficiar-se da sua própria torpeza para obter qualquer vantagem para si de acordo
com o brocardo jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Ora, o processo administrativo fiscal segue uma sequência ordenada de atos que,
no final, têm por escopo a solução do caso, de modo que o estabelecimento de prazos acaba
assegurando o andamento regular do processo e acaba protegendo o próprio Estado contra a
protelação injustificada do processo. É nesse mesmo sentido que Maria Teresa Martínez López e
Marcela Cheffer Bianchini4 têm sustentado:
“Presidido pelo sistema da oficialidade, o processo administrativo fiscal caracteriza-se
então como uma sequência ordenada de atos rumo à solução final – decisão. Para
impedir que este caminho se prolongue por tempo indeterminado, a lei fixa o espaço
máximo dentre dos quais os atos processuais devem ser validamente praticados, quer
para a Fazenda, quer para o contribuinte. Assim, com ou sem colaboração das partes, a
relação processual segue sua marcha procedimental em razão de imperativos jurídicos
lastreados, precipuamente, no mecanismo dos prazos. Pode-se dizer que o processo
administração não é uma coisa pronta, senão uma continuidade de atos que se deve
fazer ao largo do tempo.
[...]
O estabelecimento de um prazo, em regra, consiste em determinar um período em que o
ato processual pode ser validamente praticado, ou a delimitação de tempo dentro do
qual deve ser praticado o ato processual, assegurando o andamento do processo.
[...]
Ademais, a concentração dos atos processuais em momentos oportunos tem a finalidade
de proteger o Estado contra a protelação injustificada do processo, como a proposição
ilimitada de alegações, a não observância das fases lógicas do procedimento ou a
ocultação proposital dos fatos pelo contribuinte em determinada fase processual.”
A previsão normativa constante do artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 dispõe
claramente que a impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias
contados da data em que a intimação foi realizada e, aí, como o atendimento ao prazo
regulamentar para o oferecimento da impugnação não foi de fato atendido, caberá a esta Turma
julgadora tão somente conhecer do recurso para negar-lhe provimento

4 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 36-37.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721973/2011-84

É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado, conforme
se observa da ementa reproduzida abaixo:
“NORMAS PROCESSUAIS - PRAZO - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA –
Atacada pelo contribuinte a intempestividade da impugnação declarada na decisão
recorrida, impõe-se à segunda instância administrativa conhecer do recurso voluntário,
no tocante, apenas às razões contrárias àquela declaração, para negar-lhe provimento,
caso não fique suficientemente provado o atendimento ao prazo regulamentar.
Considera-se feita a intimação por aviso postal na data do recebimento no domicílio
fiscal do contribuinte, conforme conste no Aviso de Recepção (AR), ainda que deste
não conste a assinatura do próprio contribuinte.
(Processo n. 13531.000025/96-63. Acórdão n. 106-09.228, Conselheira Relatora Ana
Maria Ribeiro dos Reis. Sessão de 19.08.1997. Acórdão publicado em 22.12.2009).”
(grifei).
Tendo em conta que o Recorrente não colacionou aos autos quaisquer elementos
fático-jurídicos com força probatória que fossem capazes de infirmar a linha de entendimento
perfilhada pela autoridade julgadora de 1a instância, entendo por conhecer do recurso voluntário
para negar-lhe provimento, daí por que a decisão de piso deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço em parte do
recurso voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital